Tribunal: CARF
Processo: 10875.005801/2003-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.005801/2003-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.332 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BAUDUCCO & CIA LTDA (SUCEDIDA POR PANDURATA ALIMENTOS
LTDA)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE.
Na hipótese de não restar comprovada a divergência jurisprudencial, em razão
da convergência nas soluções propostas no acórdão recorrido e aqueles
indicados como paradigmas, no caso, reconhecimento da isenção das vendas
para a ZFM tão somente após 22/12/2000, não deve ser conhecido o recurso
especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL com fulcro nos artigos 64, inciso II e 67 e seguintes do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.005801/2003-87
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.332 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.005801/2003-87

no 256/2009 (atual Portaria MF n.o 343/2015), meio pelo qual busca a reforma do Acórdão no
3301-00.311, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
em 20 de outubro de 2009, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer que as vendas de mercadorias e/ou serviços para empresas localizadas na Zona
Franca de Manaus para consumo e/ou industrialização são isentas somente a partir de
22/12/2000, estando sujeitas à COFINS aquelas realizadas em período anterior. O decisum foi
assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998, 01/01/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000, 01/01/2001 a 31/12/2001, 01/01/2002 a 31/12/2002, 01/01/2003 a
31/12/2003
PIS e COFINS. ISENÇÃO - RECEITAS. ZONA FRANCA DE MANAUS
As receitas decorrentes de vendas mercadorias e serviços e/ ou de serviços para
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus para consumo e/ ou industrialização,
realizadas até a data de 21/12/2000 estavam sujeitas à Cofins, tornando-se isenta dessa
contribuição somente a partir de 22/12/2000.
REPETIÇÃO. DCOMP. HOMOLOGAÇÃO
As contribuições para o PIS e Cofins apuradas e pagas sobre as receitas de vendas de
mercadorias e serviços para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, referente
ao período de 22/12/2000 a 31/12/2001, constituem indébitos tributários passíveis de
restituição e/ ou compensação, cabendo à autoridade administrativa competente
homologar a compensação dos débitos fiscais declarados até o limite do montante do
crédito financeiro apurado.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.

Não resignada, a FAZENDA NACIONAL interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto à isenção de COFINS sobre as receitas decorrentes da venda
de mercadorias e serviços para empresas localizadas na Zona Franca de Manaus, a partir do
advento da MP n.o 2.037-25, de 22 de dezembro de 2000, c/c o Decreto-lei n.o 288, de 26 de
fevereiro de 1967. Apresentou como paradigmas os acórdãos no 204-01.802 e 3402-00.522.
O recurso especial foi admitido, conforme despacho s/no, de 15 de fevereiro de
2016, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento.
O Contribuinte apresentou contrarrazões postulando, em síntese, o não
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional, pois os acórdãos paradigmas indicados
pela Fazenda Nacional referem-se a períodos de apuração anteriores a 22/12/2000, não se
prestando à comprovação da divergência jurisprudencial, pois o acórdão recorrido reconheceu o
direito à isenção para os períodos posteriores a 22/12/2000. No mérito, requer seja negado
provimento ao recurso.
Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.332 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.005801/2003-87

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015, devendo, portanto, ser conhecido.
Em sede de contrarrazões, o Contribuinte sustenta que não deve ser conhecido o
recurso especial da Fazenda Nacional em razão de que no acórdão recorrido foi reconhecida a
isenção para os períodos posteriores a 22/12/2000, enquanto que nos acórdãos paradigmas (204-
01.802 e 3402-00522) o que se analisa são períodos anteriores a essa data.
Consoante se depreende da leitura dos acórdãos paradigmas, o não
reconhecimento da isenção para os períodos anteriores a 22/12/2000 deu-se com base na
legislação vigente à época dos fatos. Tratam-se, assim, de paradigmas anacrônicos, quais sejam
aqueles que foram proferidos com base em atos normativos já superados.
Para ilustrar, citam-se as ementas dos acórdãos indicados como paradigmas:
Ac. 204-01.802
COFINS. ISENÇÃO. As vendas para Zona Franca de Manaus não são isentas de
Cofins, conforme determina legislação vigente à época dos fatos geradores glosados
pelo Fisco.
Recurso negado, nos termos do voto da relatora.
Ac. 3402-00522
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 31/01/1999 a 30/11/2001
PIS. BASE DE CALCULO. ICMS. EXCLUSÕES. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
ISONOMIA.
A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo da COFINS e do PIS.
Precedentes do STJ. As autoridades administrativas e tribunais - que não dispõem de
função legislativa - não podem conceder, ainda que sob fundamento de isonomia,
benefícios de exclusão da base de cálculo do crédito tributário em favor daqueles a
quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.332 - CSRF/3a Turma
Processo no 10875.005801/2003-87

contemplar com a vantagem. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados e
administradores essa anômala função jurídica, equivaleria, em última análise, a
converte-los em inadmissíveis legisladores positivos, condição institucional esta que
lhes é recusada pela própria Constituição Federal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. INCABÍVEL.
As receitas decorrentes de vendas a empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus não configuram receitas de exportação e sobre elas incide a contribuição
para o PIS.
Recurso Negado."

Além disso, no acórdão recorrido houve o reconhecimento da isenção apenas para
os períodos posteriores a 22/12/2000, enquanto nos acórdãos paradigmas houve a exclusão da
isenção justamente para os períodos anteriores a 22/12/2000. Portanto, entende-se que os
acórdãos comparados convergem na solução dada à lide: reconhecimento da isenção somente
para períodos posteriores a 22/12/2000.
Assim, não havendo divergência, não deve ser conhecido o recurso especial da
Fazenda Nacional.

2
Dispositivo

Diante do exposto, não se conhece do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital